Tribunal: TJDFT
Processo: 0700446-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA NÃO ALEGADA EM PRELIMINAR DA CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO. PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. PARTE LEGÍTIMA PARA PROPOR AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CULPA DO MOTORISTA DO CARRO DA RÉ. DISCREPÂNCIA DOS ORÇAMENTOS AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso ao Judiciário.
2. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, define como pessoa hipossuficiente a que recebe renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários mínimos, critério que tem sido adotado pelo TJDFT para a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Impugnação indeferida.
3. A competência territorial, de natureza relativa, não pode ser declarada de ofício, e prorroga-se se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação.
4. O proprietário de veículo sinistrado tem legitimidade para propor, sozinho, ação de indenização em desfavor do causador do dano, ainda que não tenha sido o condutor por ocasião do acidente. Preliminar de ilegitimidade ativa afastada.
5. Nos termos do art. 927 do Código Civil, aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
5. A diferença de valores entre os orçamentos apresentados pelo autor não afasta sua confiabilidade, em especial se for considerar o alto valor do conserto de carros do padrão Honda Civic. A extensão dos danos se comprova não só pelas fotografias anexadas ao Boletim de Ocorrência, mas também pela necessidade de ser guinchado após o acidente.
6. Apelação conhecida, mas não provida. Mantida a gratuidade de justiça concedida à Autora. Preliminares rejeitadas. Unânime.